Tribunal: TJES
Processo: 5017524-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017524-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA ANGELICA CLEMENTE

AGRAVADO: DANIELLA VASCONCELOS PASSOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – FORMULAÇÃO DE ACORDO – PLENA QUITAÇÃO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As razões lançadas pela recorrente são aptas a contrapor os termos da decisão recorrida, delimitando o objeto do recurso e possibilitando o pleno exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.

2.
Em que pese as razões recursais, penso, tal como o juízo singular, que a autora é carecedora de interesse processual, na medida em que o acordo (id. 10792832) conferiu plena quitação em favor da ré, inclusive existindo expressa previsão de que a autora desistiria de eventuais demandas por danos morais/materiais. Assim, não verifico, na hipótese, algum vício apto a desconstituir o acordo firmado entre as partes, tal como erro, dolo, coação ou simulação.

3.
Acerca da tese recursal de que a autora não detinha conhecimento de seu real estado clínico quando da formação do acordo, penso que o orçamento da cirurgia datado posteriormente (id. 10793184), de forma isolada, não é prova suficiente para afastar os termos da avença firmada entre as partes, não revelando modificação de sua situação médica ou desconhecimento acerca da mesma quando da formalização do pacto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIA ANGELICA CLEMENTE
em face da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
DANIELLA VASCONCELOS PASSOS,
julgou extinto o pedido principal, sem resolução do mérito, prosseguindo a demanda somente em relação à reconvenção.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que no momento em que assinou a acordo
“
não tinha se quer ciência da condição a qual se encontrava seu nariz”

Aponta, assim, que a assinatura do acordo se deu em 16/04/2022 e a avaliação pelo médico se deu em 10/10/2022.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso
“
para que seja afastada a falta de interesse de agir em decorrência do acordo celebrado, com a determinação de regular processamento do feito.”

Contrarrazões no id. 11379604 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5017524-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA ANGELICA CLEMENTE

AGRAVAD
A:
DANIELLA VASCONCELOS PASSOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIA ANGELICA CLEMENTE
em face da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
DANIELLA VASCONCELOS PASSOS,
julgou extinto o pedido principal, sem resolução do mérito, prosseguindo a demanda somente em relação à reconvenção.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que no momento em que assinou a acordo
“
não tinha se quer ciência da condição a qual se encontrava seu nariz”

Aponta, assim, que a assinatura do acordo se deu em 16/04/2022 e a avaliação pelo médico se deu em 10/10/2022.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso
“
para que seja afastada a falta de interesse de agir em decorrência do acordo celebrado, com a determinação de regular processamento do feito.”

Contrarrazões no id. 11379604 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, refuto a tese suscitada em contrarrazões, no sentido de que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal.

As razões lançadas pela recorrente são aptas a contrapor os termos da decisão recorrida, delimitando o objeto do recurso e possibilitando o pleno exercício do contraditório.

Destarte, rejeito a
preliminar suscitada em contrarrazões
.

Superado tal ponto, verifico que o julgador primevo entendeu que a formalização de acordo na esfera extrajudicial acabou por retirar da autora o interesse processual, na medida em que esta aceitou receber da ré o valor de dois mil e oitocentos reais, mais duas sessões de reconstituição do procedimento de rino modelação, dando quitação com relação ao procedimento realizado, inclusive no que tange aos danos materiais e morais.

Nesse sentido, em que pese as razões recursais, penso, tal como o juízo singular, que a autora é carecedora de interesse processual, na medida em que o acordo (id. 10792832) conferiu plena quitação em favor da ré, inclusive existindo expressa previsão de que a autora desistiria de eventuais demandas por danos morais/materiais.

Assim, não verifico, na hipótese, algum vício apto a desconstituir o acordo firmado entre as partes, tal como erro, dolo, coação ou simulação.

E, acerca da tese recursal de que a autora não detinha conhecimento de seu real estado clínico quando da formação do acordo, penso que o orçamento da cirurgia datado posteriormente (id. 10793184), de forma isolada, não é prova suficiente para afastar os termos da avença firmada entre as partes, não revelando modificação de sua situação médica ou desconhecimento acerca da mesma quando da formalização do pacto.

Dessa maneira, compreendo que deve ser mantida a decisão que julgou extinto o pleito principal, ante a perda superveniente do interesse processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista que a decisão recorrida analisou parte do mérito, entendo por majorar a verba honorária fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões